Tribunal: TJSP
Processo: 0054905-73.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão de pedido de desistência – Recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Apelação não conhecida.